Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. CONTEXTO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS AGRESSIVAS. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. PROVA ORAL HARMÔNICA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), e contravenção penal (art. 21, § 2o, da LCP), todos em concurso material (CP, art. 69), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06, art. 5o, III). A defesa sustenta ausência de provas quanto ao crime de ameaça e existência de consentimento da vítima para a reaproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima para a aproximação afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) verificar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto e da indenização mínima arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima não se mostra inequívoco ou inconteste, sendo insuficiente para afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha, sobretudo diante de reiterações de condutas agressivas e do contexto de ameaça.
4. A prova oral, composta pelos depoimentos da vítima, de seu filho e dos policiais que atenderam à ocorrência, é coesa e harmônica, confirmando o descumprimento das medidas protetivas e a existência de ameaças de morte e violência física.
5. O crime de ameaça é formal, dispensando resultado concreto, bastando a possibilidade de incutir temor fundado, o que restou demonstrado pelas declarações das vítimas, inclusive com menção ao uso de arma branca e intenção de colocar fogo na residência.
6. A alegação de consentimento não se sustenta diante do padrão reiterado de condutas agressivas do réu, da ausência de provas materiais que confirmem a iniciativa da vítima em permitir o retorno ao convívio e do temor expresso pelas vítimas.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais, reconhecendo maus antecedentes e reincidência, além de manter a pena em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, diante da gravidade concreta dos fatos.
8. A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional foram corretamente afastadas, por se tratar de crime praticado em contexto de violência doméstica, com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A fixação de valor mínimo indenizatório atendeu ao pedido expresso do Ministério Público e levou em consideração o abalo psíquico da vítima e a condição econômica do réu, nos termos do Tema 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.